Tribunal: TJDFT
Processo: 0723855-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. APLICAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO. INCABÍVEL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fundada suspeita a que se refere o art. 244 do CPP deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência.
2. Não se verifica ilegalidade quanto à inviolabilidade de domicílio se, do que consta dos autos, os policiais, após receberem informação de venda de drogas pelo réu, dirigiram-se ao endereço apontado pelos compradores, local em que o acusado, ao avistar os agentes, jogou uma sacola em cima do telhado, gerando fundada suspeita a justificar o ingresso na residência, onde foram encontradas porções de drogas. Preliminar de nulidade da busca e apreensão rejeitada.
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade de prestação jurisdicional se inexistente a alegada omissão na sentença quanto à necessidade da manutenção da prisão preventiva do sentenciado.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), é descabido o pedido de absolvição.
5. A fixação do regime inicial para o cumprimento da pena compõe seu processo de individualização e está regulado pelo art. 33 do Código Penal, em especial por seu § 2o. 5.1. A exegese do § 2o do art. 33 do CP evidencia que o benefício do regime inicial menos gravoso tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas a não reincidência do agente, o que não ocorre na hipótese.
6. O início do cumprimento da pena em regime semiaberto ao sentenciado à reprimenda não superior a 4 (quatro) anos é excepcionalmente possível caso favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (Súmula 269/STJ). Se a pena fixada é superior a 4 (quatro) anos, o benefício não alcança o réu.
7. O prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação dos fundamentos da prisão preventiva, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não é considerado peremptório e, portanto, eventual atraso no ato de revisão dos fundamentos da prisão não enseja a automática revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade. 7.1. A revisão a cada 90 (noventa) dias é voltada apenas ao órgão emissor da decisão, no curso da investigação ou do processo. Desse modo, não há imposição legal ao Tribunal, em sede de apelação, para reexame da necessidade da prisão preventiva.
8. A revogação da prisão preventiva deve ocorrer quando, de ofício ou a pedido da parte, o magistrado constatar que as exigências legais para sua manutenção não estiverem mais presentes. 8.1. Não demonstrada alteração fática capaz de invalidar a acertada fundamentação aposta na sentença, tenho que manutenção da prisão preventiva do réu continua sendo medida que se impõe, em respeito à ordem e segurança públicas.
9. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.